Tribunal: TJMT
Processo: 1019637-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019637-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), ELEONOR BASSITT FERREIRA - CPF: 783.213.951-04 (AGRAVANTE), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVADO), DONIZETE ALVES PRATES - CPF: 098.180.828-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 011.749.678-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADA FERREIRA PRATES - CPF: 833.902.358-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA - CPF: 172.651.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA JANOLIO FERREIRA - CPF: 581.368.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ARANTES FERREIRA - CPF: 120.548.958-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (ADVOGADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. FIANÇA PRESTADA PELO MARIDO SEM CONHECIMENTO DA ESPOSA. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. VÍCIO QUE INVALIDA TOTALMENTE A GARANTIA. VÍCIO ALEGADO PELA ESPOSA, CÔNJUGE QUE NÃO CONCEDEU A VÊNIA CONJUGAL. LEGITIMIDADE PARA ARGUIR RECONHECIDA. ART. 1.650 DO CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 332 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da súmula 332 do STJ: A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.”

2. No caso concreto, inobstante o contrato inicialmente nomear o cônjuge da recorrente como interveniente garantidor, na redação da cláusula 3.1 expressamente indica que os intervenientes garantidores serão fiadores.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Eleonor Bassit Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação anulatória de fiança no 1018686-48.2022.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que o magistrado de origem se equivocou ao afirmar que o Sr. Mauro Arantes Ferreira (esposo da agravante) figurou como garantidor no contrato firmado com o banco agravado.

Relata que “No processo principal o esposo da ora Agravante é unicamente prestador de fiança do Sr. José Carlos Ferreira, conforme “CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA E OUTRAS AVENÇAS No 09.506560” e demais contratos e escrituras assinados com o Banco Agravado OBJETO DO PROCESSO no 0017712-19.2008.8.11.0041 O processo está em andamento desde o ano de 1998, mas somente em Abril de 2022, precisamente dia 28/04/2022, o Agravado buscou penhorar bens e direitos em nome exclusivo de Mauro Arantes Ferreira. Com o pedido, o MM. Juízo Monocrático decidiu pela penhora dos direitos hereditários do marido da Agravante no rosto dos autos no 0010921-49.1999.8.11.0041 e 0041820-73.2012.8.11.0041 que fluem perante a 4a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá-MT.” (Id. 145169159, pág. 2)

Menciona que a decisão agravada “não apreciou de forma cabal os documentos acostados na exordial, onde resta provado que a Agravante é casada com o Sr. Mauro Arantes Ferreira (executado no processo 0017712-19.2008.8.11.0041) no regime de comunhão universal de bens, e que de fato, não é o devedor principal do processo, e que na qualidade de casado, assinou o contrato e escritura como FIADOR, na qualidade de interveniente garante, sendo este termo usado comulmente em contratos bancários, mas não fugindo da regra e terminologia de FIANÇA, o que por certo o MM. Juiz a quo não achou por bem em acatar referida tese para a concessão da tutela de evidência, deixando claro que somente em sede de sentença o poderá fazê-lo, mediante, talvez, numa análise mais aprofundada dos autos.” (Id. 141213163, pág. 5).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência.

Ao final requer seja determinado “
em caráter liminar e mediante a aplicação da tutela de evidência a SUSPENSÃO do PROCESSO no 0017712-19.2008.8.11.0041 com relação exclusiva a qualquer ato do Agravado contra o Sr. Mauro Arantes Ferreira, marido da Agravante” (Id. 14569159, pág. 22)
. No mérito pugna pela reforma da decisão para confirmar a liminar nos termos requeridos.

Liminar indeferida (Id. 145815682, pág. 4).

Sem contrarrazões (Id. 157575182).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Da detida análise do contrato constante dos autos de origem verifico que o Sr. Mauro Arantes Ferreira, esposo da agravante, a princípio, figura como Interveniente Garantidor (Id. 85400055, pág. 3, dos autos de origem.

Todavia, a cláusula 3.1 do contrato dispõe que “Tratando-se de FIANÇA, o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) nomeados e qualificados no Quadro “B” do PREÂMBULO comparece(m) a este instrumento para assumir como de fato assumem a condição de FIADOR(ES) do CLIENTE [...]” (Id. 8540005, pág. 5).

Portanto, o contrato em questão inobstante nomear o esposo da recorrente como interveniente garantidor impõe a ele a qualidade de Fiador.

Destarte, em princípio, a fiança é nula, uma vez que não há outorga uxória.

Nesse sentido é a súmula 332 do STJ: “
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.”

Esclareço, por oportuno, que não há ofensa ao art. 18 do CPC (“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”), uma vez que, nos termos do art. 1.650 do CC, aplicável ao caso,

o vício de nulidade da fiança por ausência de outorga uxória somente pode ser suscitado por aquele que não prestou a outorga. Confira-se:

Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.

A propósito:

"[...] FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. VÍCIO QUE INVALIDA TOTALMENTE A GARANTIA, MAS QUE SÓ PODE SER ALEGADO PELO CÔNJUGE QUE NÃO CONCEDEU A VÊNIA CONJUGAL. [...] É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a falta da outorga uxória invalida a fiança por inteiro. 3. No caso dos autos, todavia, a falta da vênia conjugal foi argüida tão-somente pelo cônjuge que prestou a fiança sem a autorização de sua esposa. Nesse caso, é de se aplicar a orientação desta Corte no sentido de não conferir, ao cônjuge que concedeu a referida garantia fidejussória sem a outorga uxória, legitimidade para argüir a sua

invalidade,
permitindo apenas ao outro cônjuge que a suscite, nos termos do art. 1.650 do atual Código Civil.
[...]" (
REsp 832669
SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 437)

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar
a suspensão do processo no 0017712-19.2008.8.11.0041 com relação exclusiva a qualquer ato do Agravado contra o Sr. Mauro Arantes Ferreira, marido da Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023